Tribunal: TJSP
Processo: 1011550-24.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CORRETAGEM – CONTRATO VERBAL – Ação de cobrança de comissão de corretagem – Revelia dos réus decretada – Sentença de procedência – Recurso dos réus – Nulidade da sentença por cerceamento de defesa – Alegação de não comprovação da alegada intermediação na venda do imóvel – Acolhimento – Presunção relativa de veracidade dos fatos descritos na petição inicial que não

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CORRETAGEM – CONTRATO VERBAL – Ação de cobrança de comissão de corretagem – Revelia dos réus decretada – Sentença de procedência – Recurso dos réus – Nulidade da sentença por cerceamento de defesa – Alegação de não comprovação da alegada intermediação na venda do imóvel – Acolhimento – Presunção relativa de veracidade dos fatos descritos na petição inicial que não afeta a busca da verdade real – Precedentes jurisprudenciais – Prova oral postulada tempestivamente pelos autores – Necessidade de regular instrução do feito – Sentença anulada – Recurso provido.